Tribunal: STF
Processo: Rcl 46688
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR A TODOS OS PRESOS DO REGIME SEMIABERTO CUSTODIADOS NA PENITENCIÁRIA DE FLORIANÓPOLIS. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 NÃO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, apresentada pela Defensoria Pública de Santa Catarina contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, no Pedido de Providências n. 5055648-64.2020.8.24.0023, pela qual teria sido descumprida a Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    No ato reclamado, entre outras questões, examinou-se pedido de providências da Defensoria Pública estadual, julgando improcedentes “os pedidos de prisão domiciliar e progressão antecipada de regime formulados em favor dos presos do regime semiaberto recolhidos nos estabelecimentos prisionais desta Comarca”.
    2. A reclamante limita o objeto da reclamação à negativa de prisão domiciliar e de progressão antecipada aos detentos do regime semiaberto da Penitenciária de Florianópolis, que estariam cumprindo pena em regime mais gravoso que o fixado na condenação, em razão da inexistência de estabelecimento próprio naquele Estado.
    Narra que, desde o começo da pandemia, a reclamante “vem formulando pedidos tanto de prisão domiciliar (em favor de pessoas do “grupo de risco”) quanto de antecipação do regime aberto (às pessoas em vias de progressão ao aberto) em sintonia com as orientações da Recomendação n. 62/2020 do CNJ. No entanto, tais pedidos individuais notoriamente não estão sendo suficientes para resolver a questão”.
    Assevera que, “diante da ausência de estabelecimento destinado ao regime intermediário, na Penitenciária da Capital foram separadas 2 (duas) alas (“especial 1” e “especial 2”), com 50 (cinquenta) vagas cada, para alojamento de presos do semiaberto”.
    Esclarece que “a Penitenciária de Florianópolis é unidade formal e concretamente destinada ao cumprimento do regime fechado. Muito embora possua duas alas – “especial 1” e “especial 2” – “adaptadas” ao semiaberto, em consonância com os conhecidos entendimentos des[t]a E. Corte”. Entretanto, os “presos do regime intermediário se encontram em celas formal e materialmente destinadas ao regime fechado, vale dizer, distintas das alas “especial 1 e 2”, de acordo com o admitido pela unidade prisional”. 
    Afirma que “o trabalho externo, desde o início da pandemia, fora suspenso – conforme, i.e., Portarias nº 193/GABS/SAP, nº 196/GABS/SAP, nº 199/GABS/SAP e nº 280/GABS/SAP anexas – e segue na mesma situação, como informado pela unidade no Ofício nº 201/2021/GAB/DIPF (anexo) encaminhado já em 4 de março do corrente ano. Observa-se, portanto, que, desde o início da pandemia – ou seja, há aproximadamente um ano –, as condições das pessoas inseridas no regime semiaberto são ainda mais graves e mais similares às condições do regime fechado”. 
    Destaca que “já há muitos anos se constata que as 100 (cem) vagas criadas para alocar os presos do semiaberto na Penitenciária da Capital – alas “especial 1” e “especial 2” – são insuficientes para atendimento das demandas locais. O número de presos no regime intermediário vem aumentando desmesuradamente ano a ano, notadamente com a exponencial limitação dos decretos de indulto e com o agravamento das regras de progressão de regime promovidas pelas alterações legislativas mais recentes”.
    Anota que, “mesmo passados meses de massivos pedidos (coletivos e individuais) de progressão antecipada, obteve-se a recente notícia, pela própria administração prisional, de que existem aproximadamente 50 (cinquenta) presos da Penitenciária cumprindo pena no regime mais grave”.
    Afirma que “o Judiciário local segue refratário ao cumprimento do Enunciado nº 56 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o que acarreta não apenas a insegurança jurídica, mas excesso de execução, bem como demonstra a total falta de precaução na adoção de medidas para contenção do COVID-19 no interior das unidades prisionais de Florianópolis. É essencial, assim, para além da continuidade no deferimento das progressões antecipadas, a imediata inserção em prisão domiciliar daqueles presos da unidade que se encontram em alas do regime fechado, mesmo tendo progredido para ou iniciado pena no regime semiaberto”. 
    Sustenta ser “essencial que seja observado o enunciado sumular em questão de modo a: (i) deferir antecipação do regime aberto a todas as pessoas que atingirão o requisito objetivo nos próximos 6 (seis) meses e tenham preenchido também o requisito subjetivo, conforme análises a serem feitas nos casos individualizados; e, ainda, de forma concomitante, ante a insuficiência da medida anterior, r (ii) imediatamente colocar em liberdade todas as pessoas cumprindo pena no regime semiaberto na Penitenciária de Florianópolis que não se encontrem em alas destinadas a ele – i.e., todos que se encontrem em lotação diferente das alas ‘especial 1’ e ‘especial 2’”. 
    Estes os pedidos e o requerimento:
    “No aguardo da concessão da liminar, requer seja cassada a decisão reclamada, determinando-se a progressão antecipada aos apenados que preencherão o requisito objetivo nos próximos 6 (seis) meses e também tenham preenchido o subjetivo; e o imediato deferimento de prisão domiciliar a todos os presos do regime semiaberto da Penitenciária da Capital que se encontrem em celas destinadas ao regime fechado (i.e., diferente do “especial 1” e do “especial 2”), preservando o direito fundamental da liberdade física dos reclamantes que, embora sofrendo constrição de natureza penal, não podem se submeter a excessos por parte do Estado e, ao final, o julgamento favorável da presente Reclamação Constitucional confirmando a decisão liminar”. 
    3. Em 8.4.2021, indeferi o pedido de medida liminar e requisitei informações. Em 26.4.2021, a autoridade reclamada prestou informações nas quais noticia:
    “(...) Tocante ao pedido de acesso às informações adotadas pela autoridade prisional, o pedido exordial foi extinto sem julgamento do mérito, porquanto medida idêntica já vinha sendo adotada em feito diverso, instaurado precipuamente para o acompanhamento das medidas de controle da propagação da doença no interior das unidades prisionais. 
    Já no que diz respeito aos pedidos de prisão domiciliar e progressão antecipada, julguei improcedentes os pedidos de providências, mormente pela forma como foram deduzidos, calcados principalmente no argumento de inexistência de vagas suficientes para todos os reclusos que estejam no regime semiaberto nos estabelecimentos prisionais desta comarca. 
    Na ocasião, destaquei a impossibilidade da análise superficial do quantitativo de vagas formalmente existentes servir de justificativa para concessão da prisão domiciliar a todos os presos que supostamente estejam em local inadequado ao regime semiaberto, notadamente porque a exordial não discorreu maiores detalhes a respeito de quais reclusos efetivamente encontram-se cumprindo pena em regime mais gravoso ou, ainda, qual a previsão de alcance ao regime aberto e se aguardam o surgimento de vagas no semiaberto. 
    No entanto, consoante consignei no decisum, esta não foi a primeira vez que a Defensoria Pública deduziu verdadeiro pedido coletivo de concessão de benefícios aos indivíduos recolhidos nos estabelecimentos prisionais de Florianópolis, a exemplo da medida formulada nos autos n.º 5026523-51.2020.8.24.0023, em que se pretendia a progressão antecipada de regime a todos os presos que estivessem próximos do preenchimento do requisito temporal, conforme Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020. 
    Neste particular, cumpre destacar que este juízo vem adotando diariamente a progressão antecipada de regime como forma de mitigar os impactos da pandemia de Covid-19 nos estabelecimentos prisionais. A medida que inicialmente foi adotada até o mês de dezembro de 2020, atualmente se estende aos presos que tenham previsão de preenchimento do requisito temporal até o mês de agosto de 2021. 
    Tal circunstância, contudo, não prescinde da análise do requisito subjetivo dos condenados, o que somente pode ser analisado de forma individualizada, em cada um dos processos de execução, daí não sendo possível o acolhimento de um pedido de forma genérica e coletiva. (...)
    No que diz repeito à Penitenciária de Florianópolis, a gerência prisional noticiou que atualmente 149 (cento e quarenta e nove) reclusos encontram-se em regime semiaberto na unidade, dos quais 40 (quarenta) deles possuem previsão de transferência para a Colônia Penal Agrícola de Palhoça na data de 22/04/2021. 
    Ainda de acordo com a autoridade prisional, os presos do regime semiaberto permanecem alocados nos Alojamentos Especiais 1 e 2, que é espaço adequado ao regime semiaberto, e que conta 96 (noventa e seis) vagas atualmente. Acrescenta-se que alguns poucos detentos encontram-se atualmente recolhidos no CTT, que consiste em uma ala de segurança e que é utilizada como local de isolamento preventivo para evitar a proliferação do vírus Covid-19 no interior da unidade, mas que tão logo ultrapassado o período de quarentena, tais reclusos são alojados no convívio do regime semiaberto. 
    Consta, ainda, a alocação de alguns presos na ala de adaptação, a fim de preservar a integridade física de tais pessoas, mormente em razão dos conflitos entre organizações criminais que atuam no interior da unidade prisional e também a alocação de alguns reclusos no alojamento da cozinha, notadamente aqueles que exercem trabalho interno na unidade (cozinha, limpeza e conservação). 
    O ofício contendo as informações prestadas pela gerência prisional segue anexo ao presente. Sendo esta a sucinta informação que me competia colacionar, em breve resumo do processado, externo a Vossa Excelência meus protestos de consideração e apreço” (doc. 16).
    4. Em 29.4.2021, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação coletiva. Tem-se na manifestação:
    “(...) A reclamação é ação autônoma de impugnação para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões desse Supremo Tribunal Federal, cabível quando efetivamente demonstrada usurpação de sua competência, desobediência a súmula vinculante ou descumprimento de decisão proferida com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte. 
    Ora, se o reclamante requer progressão antecipada de detentos que, no futuro, preencherão os requisitos para a progressão ao regime semiaberto, por pretensa (e ainda não ocorrida) violação a enunciado de súmula vinculante, fica evidente que, atualmente, não há violação ao referido paradigma, a evidenciar a impossibilidade de conhecimento dessa reclamação. Nesse sentido já decidiu esse Pretório Excelso: 
    1. A reclamação pressupõe a existência de ato específico que usurpe a competência desta Corte ou viole a autoridade de suas decisões ou súmulas vinculantes, não se admitindo reclamação contra ato futuro indeterminado. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Rcl 18672 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 04-08-2017 PUBLIC 07-08-2017) 
    Além disso a decisão impugnada por essa reclamação (fls. 886/896) julgou improcedente o pedido por inadmitir a colocação automática de presos em prisão domiciliar, exigida, no caso de falta de vagas, a adoção de providências a fim de equacionar o problema, a exemplo “da antecipação da progressão de regime para os condenados que já estejam no regime semiaberto, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir” (fl. 891), providência que está sendo observada por aquele Juízo. 
    Aquele trecho da decisão encontra respaldo no RE 641.320/RS, expressamente indicado pelo enunciado n. 56 da súmula vinculante dessa Corte, que determina sejam progredidos antecipadamente aqueles que já estão no regime com falta de vagas a fim de liberá-las aos recém-progredidos, análise escalonada incompatível com o pedido geral ora apresentado. 
    Insta salientar também que em face dos fundamentos relativos à elevada rotatividade dos estabelecimentos prisionais apresentados pelo Juízo reclamado e do número de detentos que progridem ao regime aberto o reclamante argumenta que deve ser feita análise “segundo o qual ‘cada nova entrada de uma pessoa no âmbito do sistema carcerário deve necessariamente corresponder ao menos a uma saída, de forma que a proporção presos-vagas se mantenha sempre em estabilidade ou tendência de redução’” (fls. 14/15). Contudo a assertiva não basta à demonstração, efetiva, de desrespeito ao enunciado n. 56 da súmula vinculante desse e. STF. 
    Sobre esse ponto foi destacada na sentença a adoção de medidas que permitem o respeito aos regimes prisionais adequados a cada detento e que o argumento em questão desconsidera o número de detentos que progredirão ao regime aberto, nos próximos meses, além de eventual transferência para outros estabelecimentos prisionais. Vejamos (fls. 891): (…)
    Por fim, segundo informações prestadas pelo reclamado, a Penitenciária de Florianópolis/SC possui alojamentos denominados “Especiais 1 e 2” que “é espaço adequado ao regime semiaberto, e que conta 96 (noventa e seis) vagas atualmente” (fl. 1023), situação admitida pelo RE 641.320/RS que atribui aos juízes da execução penal a possibilidade de “avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes”, o que também evidencia não se tratar de desrespeito ao paradigma em questão. 
    Ainda que o Juízo reclamado tenha pontuado que “alguns poucos detentos encontram-se atualmente recolhidos no CTT, que consiste em uma ala de segurança” destacou que tal medida “é utilizada como local de isolamento preventivo para evitar a proliferação do vírus Covid-19 no interior da unidade, mas que tão logo ultrapassado o período de quarentena, tais reclusos são alojados no convívio do regime semiaberto” (fl. 1023). 
    Sobre esse ponto, além da situação não guardar estrita aderência com o precedente invocado, que nada dispõe sobre a situação da pandemia relacionada à questão da execução penal, o que impede o seu conhecimento por meio da reclamação2 , há de se reconhecer a necessidade dos estabelecimentos prisionais adotarem todas as medidas necessárias para a contenção do vírus no interior das unidades, providência que também não pode ser tida como incompatível com o enunciado n. 56 da súmula vinculante. 
    Portanto, ainda que fosse conhecida essa reclamação, não se verifica nos autos argumentos ou provas que demonstrem, de maneira inequívoca, que o Juízo da Vara das Execuções Penais de Florianópolis/SC tenha desrespeitado o enunciado n. 56 da súmula vinculante desse e. Supremo Tribunal Federal, o que impede o acolhimento do pedido ora apresentado. 
    Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento ou não acolhimento dessa reclamação” (doc. 18). 
    Examinados os elementos postos à apreciação, DECIDO.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se a decisão do juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Florianópolis/SC, pela qual indeferida a imediata concessão de prisão domiciliar e de progressão antecipada de regime aos detentos que estariam cumprindo pena em regime semiaberto na Penitenciária de Florianópolis (Pedido de Providências n. 5055648-64.2020.8.24.0023) teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS”.
    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Tem-se na decisão reclamada:
    “No tocante ao segundo fundamento, isto é, a insuficiência de vagas no regime semiaberto, é cediço que a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, compreensão que resultou na edição da Súmula Vinculante n.º 56 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS". 
    Todavia, a despeito do teor da referida súmula sugerir uma possível colocação automática de presos em prisão domiciliar nas hipóteses em que não houver vaga no regime adequado, o mesmo verbete estabelece a necessidade de observância dos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário n.º 641.320/RS, a exemplo da antecipação da progressão de regime para os condenados que já estejam no regime semiaberto, abrindo vaga para aquele que acaba de progredir. 
    Idêntico parâmetro foi adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do REsp n.º 1.710.674/MG, analisado sob o rito dos recursos repetitivos, cuja tese restou assim assentada: 
    "A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante nº 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE nº 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto" (REsp n. 1.710.674/MG, Terceira Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 03/09/2018). 
    E, in casu, observo que o cerne do pedido formulado pela Defensoria Pública se funda nos dados estatísticos informados pela Gerência Regional do DEAP da Grande Florianópolis, conforme ofício encaminhado na data de 10/07/2020 (Ofício 2 - Evento 01) 
    Sob tal prisma, é óbvio que a concessão da prisão domiciliar para o número total de presos que se estejam em local inadequado não se faz possível somente com a análise superficial do número de vagas (in)existentes no regime semiaberto. 
    É que, apesar do resultado da operação "quantidade de presos que ocupam vaga no semiaberto" menos o "número de vagas" apresentar um déficit de 184 vagas nos estabelecimentos prisionais situados nesta Comarca, a equação da insuficiência de vagas não se resolve pela singela fórmula trazida pela Defensoria Pública já que, analisando detidamente os limites da lide traçados na inicial, verifico que sequer houve preocupação da parte autora em discorrer a respeito de, por exemplo, quantos presos recolhidos na Penitenciária de Florianópolis possuem previsão de alcance da progressão ao regime aberto nos próximos meses ou quais apenados acabaram de progredir e aguardam o surgimento de vagas nos Alojamentos Especiais 1 e 2 ou até mesmo eventual transferência para a Colônia Penal Agrícola de Palhoça.
    Do mesmo modo, nada se menciona a respeito de eventual inadequação das estruturas físicas dos Presídios Masculino e Feminino em abrigar as pessoas que estejam cumprindo pena em regime semiaberto, tornando tais estabelecimentos inadequados ao referido regime ou se é possível eventual o enquadramento dessas unidades na condição de estabelecimento similar. Tais pontos, por óbvio, demandam a comprovação fática, coisa que se descuidou na inicial, daí sendo forçoso concluir pela ausência de inequívoca comprovação da alocação de presos em local inadequado, até mesmo por conta das providências usuais de transferência que a Administração Prisional toma sempre que defiro, por exemplo, uma progressão ao semiaberto. 
    De fato, a alocação de presos nas unidades prisionais desta Comarca apresenta grande rotatividade, em especial na Penitenciária de Florianópolis, em que várias progressões de regime são deferidas diariamente, notadamente no cenário pandêmico atual, com a antecipação das progressões em aproximadamente 06 (seis) meses, o que permite a abertura de novas vagas nos estabelecimentos. 
    Outrossim, e mesmo que essa rotatividade não permita a imediata alocação de um preso no regime semiaberto logo após eventual progressão, é certo concluir que a permanência temporária do recluso no regime mais grave não configura ilegalidade alguma até o momento em que ocorra sua efetiva transferência ao ambiente adequado ao regime, desde que isso ocorra em prazo razoável , consoante vem reiteradamente decidindo o Tribunal de Justiça de Santa Catarina: (…)
    Veja-se que a atual orientação jurisprudencial aponta para a necessidade de se diligenciar junto ao poder executivo quanto à disponibilidade de vagas no regime semiaberto, o que, evidentemente, somente pode ser analisado caso a caso, reforçando ainda mais a impossibilidade de adoção de uma solução genérica para a insuficiência de vagas, como aqui se pretende. 
    Diante disso, não havendo demonstração inequívoca da inexistência de vagas no regime semiaberto ou eventual inadequação das estruturas locais, bem assim a necessidade de análise individualizada acerca das providências que devem ser tomadas para a efetiva transferência de presos para local adequado, a improcedência do pedido coletivo de prisão domiciliar é medida que se impõe. 
    Da progressão antecipada de regime
      Assim como a solução para o pedido de prisão domiciliar, a progressão antecipada de regime a todos os presos com previsão de alcance do requisito objetivo até dezembro de 2020 não comporta acolhimento. 
    O pedido, na forma como foi deduzido, é inclusive semelhante ao pedido coletivo de progressão de regime formulado nos autos n.º 5026523-51.2020.8.24.0023, já devidamente apreciado por este Juízo e, no qual, foi registrada a impossibilidade de concessão do benefício sem análise individualizada do preenchimento dos requisitos legais, medida imprescindível, já que a progressão de regime não depende exclusivamente do preenchimento do requisito temporal, mas também do elemento subjetivo, o que somente pode ser avaliado individualmente, no bojo de cada um dos PECs. 
    Ademais, não custa relembrar que este juízo já vinha adotando a progressão antecipada de benefícios (progressão de regime e livramento condicional), nos moldes da Recomendação CNJ nº 62, de 17 de março de 2020 e também na Orientação nº 6 da Corregedoria-Geral da Justiça de Santa Catarina, permitindo que os presos que estivessem próximos do preenchimento do requisito temporal de progressão de regime pudessem deixar o ergástulo de forma antecipada. 
      A medida foi inicialmente adotada em relação aos presos com previsão de alcance da progressão prisional até dezembro de 2020 e, a medida em que o cenário pandêmico não mostra sinais de arrefecimento, encontra-se no momento estendida àqueles que alcançam o requisito objetivo no primeiro semestre de 2021 (até 30/06/2021). 
    Assim, apesar da Defensoria Pública ignorar a necessidade de análise individualizada de cada um dos casos, o que impede o deferimento de um pedido genérico e coletivo, fato é que tal providência já vem sendo adotada nesta unidade e com resultado idêntico ao aqui pretendido. (...)
    Por tudo isso, é de se reforçar a impossibilidade de concessão de progressão de regime de forma coletiva, sem a análise individual do preenchimento dos requisitos legais, sendo de rigor a improcedência do pedido também neste ponto. 
    Ante o exposto: 
    (i) tocante ao pedido de acesso à informações, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da falta de interesse de agir, porquanto tal medida já vem sendo adotada nos autos n.º 5047706-78.2020.8.24.0023; 
    (ii) julgo improcedentes os pedidos de prisão domiciliar e progressão antecipada de regime formulados em favor dos presos do regime semiaberto recolhidos nos estabelecimentos prisionais desta Comarca. 
    Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 
    Transitado em julgado, arquivem-se”  (doc. 10).
    7. No caso em análise, o exame mais acurado da matéria, corroborado pelas informações prestadas e o parecer da Procuradoria-Geral da República, confirma o entendimento manifestado quando do indeferimento da medida liminar de que a exposição dos fatos e a verificação das circunstâncias presentes e comprovadas revelam a ausência de plausibilidade jurídica nos argumentos apresentados na inicial.
    Ao contrário do que se tem nas Reclamações ns. 46.460 (Presídio Feminino de Florianópolis) e 46.623 (Presídio Masculino de Florianópolis), também ajuizadas pela Defensoria Pública de Santa Catarina, no presente processo não está demonstrado que os presos do semiaberto da Penitenciária de Florianópolis estariam cumprindo pena em local inadequado ao regime.
    Pelo que se tem nos autos, os detentos mencionados na presente Reclamação estão em cumprimento de pena no regime semiaberto e, em 15.4.2021, a direção da Penitenciária de Florianópolis informou que “a respeito de o local ser apto e compatível com o regime prisional, informamos que os alojamentos especiais 1 e 2 são locais adequados ao cumprimento da pena privativa de liberdade em regime semiaberto, contendo 96 vagas, separados dos detentos em regime fechado ou provisórios” (grifos nossos) e que “na data do dia 07/04/2021 a unidade realizou a transferência de 42 (quarenta e dois) internos para a Colônia Penal Agrícola de Palhoça e a princípio fora disponibilizado para o dia 22/04/2021 abertura de mais 40 (quarenta) vagas” (fls. 16-17, doc 16). 
    Em 20.4.2021, a autoridade judicial reclamada informou que “no que diz respeito à Penitenciária de Florianópolis, a gerência prisional noticiou que atualmente 149 (cento e quarenta e nove) reclusos encontram-se em regime semiaberto na unidade, dos quais 40 (quarenta) deles possuem previsão de transferência para a Colônia Penal Agrícola de Palhoça na data de 22/04/2021.
    Ainda de acordo com a autoridade prisional, os presos do regime semiaberto permanecem alocados nos Alojamentos Especiais 1 e 2, que é espaço adequado ao regime semiaberto, e que conta 96 (noventa e seis) vagas atualmente. Acrescenta-se que alguns poucos detentos encontram-se atualmente recolhidos no CTT, que consiste em uma ala de segurança e que é utilizada como local de isolamento preventivo para evitar a proliferação do vírus Covid-19 no interior da unidade, mas que tão logo ultrapassado o período de quarentena, tais reclusos são alojados no convívio do regime semiaberto.
    Consta, ainda, a alocação de alguns presos na ala de adaptação, a fim de preservar a integridade física de tais pessoas, mormente em razão dos conflitos entre organizações criminais que atuam no interior da unidade prisional e também a alocação de alguns reclusos no alojamento da cozinha, notadamente aqueles que exercem trabalho interno na unidade (cozinha, limpeza e conservação)” (fl 25, doc 16).
    A Procuradoria-Geral da República afirmou, em seu parecer, que, “não se verifica nos autos argumentos ou provas que demonstrem, de maneira inequívoca, que o Juízo da Vara das Execuções Penais de Florianópolis/SC tenha desrespeitado o enunciado n. 56 da súmula vinculante desse e. Supremo Tribunal Federal, o que impede o acolhimento do pedido ora apresentado”.
    8. Descabido, portanto, na espécie, cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal.
    Pelo que se tem nos autos e como destacado nas informações prestadas (doc. 16) e no parecer ministerial público, a determinação de cumprimento da pena em regime semiaberto tem sido, na medida do possível, observada na Penitenciária de Florianópolis.  
    A notícia dos autos é que, mesmo diante das notórias dificuldades do sistema prisional, está-se garantindo aos cento e quarenta e seis custodiados identificados em 15.4.2021 o cumprimento da pena em estabelecimento prisional com instalações minimamente adequadas ao regime semiaberto. Informou-se, ainda, a abertura de mais quarenta vagas, após a prestação das informações, em 24.4.2021 (doc. 16).
    9. Nessas circunstâncias, não se tem como demonstrando deliberado descumprimento da Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal, tendo a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, em situação análoga à destes autos, negado provimento ao Agravo Regimental interposto na Reclamação n. 25.910, Relator o Ministro Edson Fachin:
          “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO  CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA  VINCULANTE 56. RECLAMANTE CUSTODIADO EM  ESTABELECIMENTO PRISIONAL QUE, EMBORA NÃO  CLASSIFICADO COMO COLÔNIA AGRÍCOLA OU  INDUSTRIAL, ESTÁ QUALIFICADO PARA O  CUMPRIMENTO DE PENAS PRIVATIVAS DE  LIBERDADE EM REGIME SEMIABERTO. DECISÃO  MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO  APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO  AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  
          1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento  monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.
          2. A manutenção de preso em estabelecimento prisional  classificado como apto à custódia de apenados oriundos do  regime intermediário não viola o comando da Súmula Vinculante  56.
          3. A despeito da destinação normativa da unidade